Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009578-21.2022.8.11.0000 – Sorriso
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jair Portari Júnior em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação regressiva de cobrança que lhe move Andrea Christina de Melo Baise, rejeitou as preliminares de litispendência, chamamento ao processo do afiançado e carência da ação pela preclusão consumativa e novação, suscitadas em sede de contestação, fixando os pontos controvertidos.
Inconformado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, os litigantes contraíram matrimônio em 29.07.2002, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que em meados de 2005, resolveram se separar e, consequentemente, partilhar os bens e dividas adquiridos na constância do casamento. Defende que o crédito vindicado nesta demanda foi discutido tanto nos autos da separação e partilha, quanto na medida cautelar de arrolamento de bens. Aduz que os litigantes firmaram acordo em 29.10.2019, homologado em juízo, com vistas a resolver todos os litígios pendentes decorrentes da separação, restando configurada a litispendência e, na fase atual, a coisa julgada. Alega que a ausência de qualquer ressalva no aludido acordo pressupõe a abrangência da dívida objeto da presente demanda, mormente considerando que também estava sendo discutida naqueles autos.
Segue sustentando que a presente ação tem origem no acordo judicial entabulado nos autos da ação executiva n. 0004301-14.2005.8.11.0040, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, somente contra a devedora principal - Baise & Baise Ltda. e a agravada, na condição de fiadora. Assevera que estava obrigado por força do contrato de fiança, que assinou por um favor que fez à sua sogra e à esposa, de modo que competia à agravada suscitar a denunciação à lide ou o chamamento ao processo naqueles autos, eis que tratava de medida obrigatória, nos termos do art. 70, III, e 77, do CPC/73, vigente à época, restando configurada a preclusão consumativa do direito de regresso. Defende a ocorrência da perda do objeto, tendo em vista que o acordo firmado nos autos da execução, sem a participação do agravante, importou em novação da relação jurídica, de modo que não pode ser responsável pelo adimplemento de uma obrigação da qual não participou e sequer tinha conhecimento. Requer seja admitido o chamamento ao processo da devedora principal e, caso não seja localizado qualquer representante legal, deverá ocorrer a citação na pessoa da genitora da autora/agravada. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que ao menos a principio este se enquadra no inciso IX, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações do recorrente se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator